Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Inexiste lapso decisório no acórdão quanto ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios fixados na sentença se a matéria não foi suscitada no recurso interposto.
II. Recurso desprovido.